Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DE JOIAS PARA REVENDA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. FATO DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS CONFESSADOS.

1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. A existência ou não do direito alegado pela parte autora é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada.

2. Tendo sido devidamente explicitados na sentença os fundamentos pelos quais se chegou à conclusão, não há que se falar em vício por deficiência da fundamentação.

3. Tendo sido confessado que a apelante recebeu joias em consignação, mas não as devolveu, nem quitou o valor equivalente em acerto, é mister a procedência do pedido de cobrança, sendo irrelevante que as mercadorias tenham se perdido por ato atribuído a terceiro.

4. Apelo não provido.